Tribunal: TJDFT
Processo: 0751662-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751662-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RONIEL COSTA DE ALMEIDA PACIENTE: CESAR MATTAR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo advogado RONIEL COSTA DE ALMEIDA em favor de CÉSAR MATTAR, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 54108330), o Impetrante narra que o paciente foi preso em 28/1/2023, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 171, § 4o, do Código Penal, sendo que, em audiência de custódia realizada em 29/1/2023, o flagrante foi convertido em prisão preventiva (Processo no 0701042-59.2023.8.07.0004). Acrescenta que, em junho de 2023, foi concedida a liberdade provisória ao paciente; porém, em 21/6/2023, no momento do cumprimento do Alvará de Soltura, o paciente não foi posto em liberdade, pois havia mandado de prisão em seu desfavor, oriundo de execução criminal, nos autos do Processo no 0019880-24.2012.8.26.0562, em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo. Assevera que, em 28/6/2023, a Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou o recambiamento definitivo do paciente para a Comarca de São Paulo. Informa que o processo em que houve a expedição do mandado de prisão encontra-se em fase de digitalização e que o patrono do paciente não obteve acesso aos autos. Aponta que o TJSP cassou a progressão ao regime semiaberto e determinou a realização de exame criminológico, o que não se concretizou até o momento. Ressalta que o paciente é idoso (68 anos), faz jus ao regime aberto e já está preso no Distrito Federal há mais de 310 dias. Argumenta que, diante do não recambiamento e da não realização do exame criminológico, a manutenção da prisão do paciente é ilegal. Destaca que, em 31/8/2023, foi requerida a concessão de indulto natalino ao paciente, mas o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF entendeu não ser competente para analisar pedido de custodiado de outra Unidade da Federação e determinou o envio do pedido à Comarca de São Paulo, que jamais foi apreciado. Salienta que, em 8/11/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF determinou que fosse certificada a realização do recambiamento, no prazo de 60 dias, e, em caso negativo, que fosse oficiado ao Núcleo de Cooperação Judicial do TJDFT, para acionamento da Corregedoria do TJSP. Tece considerações a respeito do exame criminológico e da falta de acesso ao processo que tramita na Comarca de São Paulo. Sustenta que é possível o apenado cumprir pena no Distrito Federal e que a Vara de Execuções Penais do DF possui competência para analisar o pedido de indulto natalino. Ao final, pugna pela concessão de liminar, para determinar ao TJSP e à VEP/DF a disponibilidade do direito ao indulto, extinguindo-se a punibilidade do agente, de acordo com o artigo 107, inciso III, do Código Penal, bem como do Decreto no 11.302/2022, colocando imediatamente o paciente em liberdade. Brevemente relatados, decido. O habeas corpus é manifestamente inadmissível. Compulsando os autos do processo SEEU no 0400891-36.2023.8.07.0015, verifica-se que tanto a decisão que determinou o recambiamento do paciente para a Comarca de São Paulo, quanto a decisão que determinou o encaminhamento de cópia do pedido de indulto natalino ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP, por entender que a VEP/DF não possui competência para analisar pedido de indulto de custodiado vinculado a Juízo de outra Unidade da Federação não foram impugnadas pelo recuso apropriado à espécie (ID 54108345, páginas 61-62; página 92). Nesse sentido, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022) Além disso, constata-se que o pedido de transferência da execução do sentenciado da comarca de São Vicente-SP, para Brasília/DF (movimentação 45.1 do SEEU no 0400891-36.2023.8.07.0015) não foi decidido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, de sorte que a sua análise por este Tribunal implicaria flagrante supressão de instância. Por último, como assentado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, compete ao Juízo da Comarca de São Vicente/SP, que determinou a prisão do paciente, apreciar o pedido de indulto natalino, bem como ao TJSP averiguar eventual constrangimento ilegal decorrente da demora no recambiamento do paciente e na realização do exame criminológico por ele determinado. Em sentido análogo, confira-se o seguinte precedente deste TJDFT: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE PRISÃO ORIUNDO DA COMARCA DE BARRA/BA. PACIENTE RECOLHIDO NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RECAMBIAMENTO DETERMINADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Se o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal adotou todas as providências necessárias ao recambiamento do paciente, não há que se falar em desídia da autoridade impetrada. 2. No caso dos autos, o paciente não possui processo de execução penal em trâmite na Vara de Execuções Penais e encontra-se preso por força do mandado de prisão preventiva oriundo da comarca de Barra/BA, aguardando a efetivação do seu recambiamento, que, portanto, não compete ao Distrito Federal e sim ao Estado da Bahia. 3. Eventual constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em razão da manutenção da prisão preventiva e da demora no recambiamento não decorrem de ato ou omissão da autoridade impetrada, a qual vem sendo diligente na tentativa de resolver a questão e demonstrou já ter adotado todas as providências de sua responsabilidade. 4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1685752, 07101831720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 17/4/2023) (g.n.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, uma vez que manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator